Tribunal: TJPA
Processo: 0824137-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824137-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: KEVEN DE JESUS MONTALVAO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE PICHAÇÃO, DANO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COMETIDOS NO CONTEXTO DE ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação de prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de pichação, dano qualificado, associação criminosa majorada, apologia ao crime e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não homologação da prisão em flagrante impede a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e adequada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não homologação da prisão em flagrante, por ausência dos requisitos do art. 302 do CPP, não impede a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, tratando-se de título prisional autônomo.

4. A decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea e suficiente, lastreada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas imputadas e do risco de reiteração delitiva.

5. A existência de indícios de participação do paciente em organização criminosa de atuação nacional reforça a necessidade da segregação cautelar, com a finalidade de interromper ou diminuir atuação da facção.

6. Quando a prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A não homologação da prisão em flagrante não impede a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais. 2. A participação em organização criminosa, aliada à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 157.865/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, RHC n. 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; TJBA, HC n. 8014054-77.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, 2ª Câmara Criminal, j. 27.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de KEVEN DE JESUS MONTALVÃO DOS SANTOS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de custódia preventiva decretada sem fundamentação idônea, ressaltando a ausência de homologação da prisão em flagrante e a viabilidade da aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura clausulado.

Indeferida a liminar (ID 31454543) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31498956), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31981181).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida em virtude da suposta prática dos crimes de pichação, dano qualificado, associação criminosa majorada, apologia ao crime e corrupção de menores (ID 31426256).

Em primeiro plano, o impetrante aponta constrangimento ilegal ao argumento de que a prisão em flagrante do coacto não foi homologada, circunstância que impõe o relaxamento da custódia nos termos do art. 310, I, do CPP.

Sem embargo,
o entendimento jurisprudencial é no sentido de que “a não homologação da prisão em flagrante não impede a decretação da prisão preventiva, que se constitui um novo título prisional” (TJBA,
HC n. 8014054-77.2024.8.05.0000
, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, 2ª Câmara Criminal, j. 27.04.2021). No mesmo sentido: TJPB,
HC n. 0817509-14.2023.8.15.0000
, Rel. Des. Vital de Almeida, Câmara Criminal, j. 3.10.2023).

No caso em exame, o juízo impetrado reconheceu a regularidade formal do auto de prisão em flagrante e a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deixando de homologá-lo apenas pela inexistência de situação flagrancial (ID 31426256, pág. 39), o que não configura falta de justa causa para o exercício da ação penal.

De outro lado, a impetração objetiva a revogação da custódia cautelar sob o argumento de que a decretação ocorreu à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a possibilidade de substituição por cautelares diversas.

Não obstante, verifico que a segregação cautelar foi decretada mediante fundamentação adequada, com base na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, conforme motivação transcrita a seguir:

“Todavia, a prisão preventiva requerida merece deferimento, ante os seguintes fundamentos:

Enquadrando-se as condutas narradas nos autos como crime de pichação (art. 65, Lei 9.605/98); dano qualificado por ter sido cometido contra patrimônio público estadual e municipal (art. 163, inciso III, CP); associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, CP); apologia ao crime (art. 287, CPB) e corrupção de menores (art 244-B, Lei 8069/1990), torna-se possível a decretação da prisão preventiva por se tratar de crimes dolosos punidos, com o somatório, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. (art. 313, I, CPP).

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, segundo o qual será admitida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, e se revelar necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em exame, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Inicialmente cumpre esclarecer que, nos termos já expostos, há prova da existência dos crimes e indício suficiente de autoria.

A decretação da prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos. Tal gravidade se evidencia pela quantidade de crimes praticados em curto espaço de tempo (quatro delitos e pichação, dano qualificado, além dos crimes de corrupção de menor e apologia ao crime).

Ademais, a ordem pública necessita ser resguardada diante da probabilidade do autuado pertencer a uma organização criminosa, inclusive tendo ele indicado “INDIO” como quem fosse o comando maior da organização, o que demonstra possível contato, ainda que indireto com ele.

As pichações destacando uma organização criminosa, no intuito de fazer a população temer e causar insegurança geral destaca a necessidade de salvaguarda da ordem pública, principalmente porque crimes desse mesmo
modus operandi
vem crescendo na comunidade. Indico, para demonstrar, os autos de n. 0801114-55.2024.8.14.0091.

Resta-se, portanto, justificada a necessidade de segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Fica claro, também diante do exposto, o perigo a ser gerado em eventual estado de liberdade do autuado.

Ressalto, portanto, que a prisão preventiva encontra suporte nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo medida necessária à gravidade dos crimes e à necessidade de garantia da ordem pública.

Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de KEVEN DE JESUS MONTALVAO DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal”. (ID 31426256, pág. 36-41, grifo nosso).

Em sequência, o juízo impetrado rejeitou o pleito revogatório em virtude da permanência dos motivos ensejadores da custódia, ressaltando os indícios de que o paciente integra organização criminosa de atuação nacional, nos termos seguintes:

“Em decisão pretérita, este Juízo já examinou o mesmo pleito e indeferiu a revogação da prisão preventiva (ID 156819413), reconhecendo a presença dos pressupostos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, com base em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade concreta dos fatos.

Nada de novo foi trazido aos autos capaz de modificar tal entendimento. O cenário fático-jurídico permanece inalterado, subsistindo os mesmos fundamentos que justificaram a decretação e manutenção da medida extrema.

A defesa reitera pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando — em síntese — (i) a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) a inexistência de contemporaneidade e de
periculum libertatis
; (iii) a desproporcionalidade da medida frente às condições pessoais favoráveis do réu; e (iv) a falta de provas concretas quanto à suposta vinculação do custodiado à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Passo à análise pontual.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 315, §2º, incisos I e III, do Código de Processo Penal, expondo elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam tanto a materialidade delitiva quanto indícios suficientes de autoria.

Conforme se extrai do procedimento policial, há relatos e provas visuais que indicam a atuação coordenada do custodiado em atos de pichação com símbolos de facção criminosa (CV), bem como a presença de menores de idade durante a execução das condutas, circunstâncias que caracterizam o risco real de reiteração delitiva e corrupção de menores, além de indicarem possível associação criminosa com divisão de tarefas e finalidade delitiva comum.

Logo, não se trata de decisão genérica ou desprovida de lastro fático, mas de medida fundada em elementos concretos que revelam a periculosidade social do agente e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, consoante o disposto no art. 312 do CPP.

A alegação de ausência de contemporaneidade igualmente não prospera. Os fatos apurados são recentes — datados de setembro de 2025 — e demonstram que as condutas ocorreram em contexto de escalada de pichações criminosas no município, o que ensejou mobilização policial e temor social. A prisão preventiva foi decretada imediatamente após a lavratura do flagrante, em audiência de custódia, portanto dentro de lapso plenamente compatível com o conceito de contemporaneidade exigido pelo art. 315, §2º, III, do CPP.

O
periculum libertatis
também resta evidenciado, na medida em que há fortes indícios de que o custodiado atua em grupo estruturado e organizado, com divisão de tarefas e atuação conjunta com adolescentes. Tal circunstância denota elevada reprovabilidade da conduta e justifica a prisão para interromper a atuação delitiva e resguardar a tranquilidade pública, conforme reiterada jurisprudência do STJ (HC 756.832/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 23/06/2023).

As condições pessoais do acusado — primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, embora consideradas, não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

Nesse sentido é o entendimento consolidado na Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Pará: “As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para garantir a revogação da prisão preventiva, quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.” Assim, a existência de residência fixa ou atividade laboral, conquanto positiva, não neutraliza o risco de reiteração criminosa nem assegura, por si, o regular andamento do processo.

A defesa busca afastar a imputação de associação a organização criminosa, qualificando-a como mera conjectura. Contudo, os elementos informativos constantes dos autos — especialmente os registros fotográficos das pichações e as declarações colhidas em sede policial — evidenciam que o custodiado ostentava símbolos e expressões típicas de facção criminosa, o que, somado à presença de menores e à atuação em grupo, indica liame associativo minimamente suficiente para fins de prisão cautelar.

Cumpre destacar que a fase em curso é de cognição sumária, bastando indícios consistentes de autoria e materialidade, e não prova plena de filiação à facção. A análise aprofundada da veracidade ou extensão desse vínculo será objeto da instrução processual, não cabendo ao juízo, neste momento, antecipar juízo de mérito.

Também não merece guarida a pretensão subsidiária de aplicação das medidas do art. 319 do CPP.

A periculosidade evidenciada e o risco concreto de reiteração delitiva tornam inadequadas e insuficientes as medidas alternativas, consoante dispõe o art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual a prisão somente será substituída quando as demais cautelares se mostrarem suficientes para os fins de prevenção e garantia da ordem pública — o que não ocorre no presente caso.

A eventual aplicação de medidas diversas não teria o condão de neutralizar o risco à coletividade nem de impedir novas práticas de mesma natureza, considerando o contexto fático delineado e o padrão de atuação em grupo.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva de Keven de Jesus Montalvão dos Santos, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar, mantendo-se a medida por seus próprios fundamentos, em consonância com a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal.

Dessa forma, não havendo alteração fático-jurídica relevante, e considerando a manifestação ministerial pelo indeferimento do pedido, mantenho o posicionamento anteriormente adotado.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por KEVEN DE JESUS MONTALVÃO DOS SANTOS, mantendo-se hígida a decisão que decretou sua custódia cautelar, pelos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal”. (ID 31426255, grifo nosso).

Nesse espeque, a decisão impugnada está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do art. 312 do CPP” (
AgRg no RHC n. 157.865/SC
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.02.2022), sendo “inviável a aplicação de medidas cautelares diversas” (STJ,
RHC n. 200.836/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/12/2025